Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Cédula de crédito bancário. Inaplicabilidade do CDC. Desnecessidade de assinatura de duas testemunhas. Juros e encargos contratuais em patamar compatível com a média de mercado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a execução fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se incide o CDC à cédula de crédito bancário firmada para fomento da atividade empresarial; (iii) apurar se a execução é nula por inexequibilidade do título, diante da alegada ausência de extratos bancários da evolução da dívida, da falta de memória de cálculo detalhada, da ausência de assinatura de duas testemunhas e da não juntada do contrato originário; e (iv) aferir eventual excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do juiz.
4. Afasta-se a aplicação do CDC, se o financiamento em discussão decorre de operação voltada ao fomento da atividade empresarial, com utilização de recursos de fundo constitucional destinado a incentivar empreendimentos produtivos.
5. Preenche os requisitos legais a cédula de crédito bancário que contém valor nominal definido, prazo de pagamento, taxa de juros pactuada e critério de atualização atrelado a índice oficial.
6. A ausência de extratos bancários ou de assinatura de duas testemunhas não descaracteriza a natureza executiva da cédula de crédito bancário nem a converte em simples contrato particular.
7. Não se configura abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa anual pactuada é inferior às taxas médias de mercado para operações de crédito similares.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705209-89.2023.8.07.0014, Rel. Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/1/2026; TJDFT, APC 0738155-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, APC 0714390-07.2024.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025.